Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006464-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), HENRIQUE MARINHO NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 073.760.361-56 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT (IMPETRADO), LETICIA GOMES DA SILVA REGIS - CPF: 016.884.271-80 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus.
Violência doméstica. Prisão preventiva. Ameaça. Princípio da homogeneidade. Concessão parcial da ordem com aplicação de medidas cautelares.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo do 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico
, visando a concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1)
inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) possibilidade de aplicação do princípio da homogeneidade; 4) medidas cautelares alternativas suficientes.

III. Razões de decidir

1.
A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [1 (um) a 6 (seis) meses - ameaça], a atrair o princípio da homogeneidade e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. As condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

Tese de julgamento:

Diante das condições pessoais favoráveis e princípio homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 319, I, II, III e IV; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 799.883/SP; STJ, AgRg no RHC 173.897/BA; STJ, EDcl no HC 751.088/SP; STJ, AgRg no HC 624.470/SP; STJ, RHC nº 439737/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18.3.2014; STF, HC nº 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.2.2020; TJMT, HC nº 1000118-73.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 21.2.2023; TJMT, HC nº 0047073-29.2016.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.5.2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1006464-69.2025.8.11.0000 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE (S): DR.ª EMÍLIA MARIA BERTINI BUENO – DEF. PÚBLICA

PACIENTE (S): HENRIQUE MARINHO NASCIMENTO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de HENRIQUE MARINHO NASCIMENTO FERREIRA contra ato comissivo do Juízo do 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJe nº 1001565-57.2025.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça no ambiente doméstico - art. 147 do CP c/c Lei 11.340/06 - (ID 272306893).

A impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [endereço certo; ocupação lícita] e
“apesar de possuir algumas passagens, ele não ostenta Ação Penal, tampouco condenação criminal em seu desfavor, mas sim, apenas atos infracionais”
; 3) “
o regime de cumprimento de tal pena não será o fechado”
, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente
“com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 272306874), com documentos (ID 272306893).

O pedido liminar foi deferido parcialmente
(ID 273030891).

O Juízo singular prestou informações (ID

274818351).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA. Pedido de liberdade provisória ou substituição por medidas alternativas - Risco à integridade corporal da vítima - Prisão cautelar autorizada - Vítima que não requereu medidas protetivas e renunciou o direito de representar o paciente - Segregação preventiva que não guarda a devida proporcionalidade - Delito apenado com detenção - Princípio da homogeneidade - Inexistência de registro de descumprimento de medidas protetivas e/ou cautelares anteriores - Paciente jovem, com endereço certo e ocupação lícita - Substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas adequada - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pela concessão parcial da ordem, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 275068364)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Leticia Gomes da Silva Regis [ex-convivente], visto que o paciente teria a ameaçado de morte.

O c. STJ assentou entendimento de ser legítima a segregação preventiva para preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica (AgRg no HC 799.883/SP; AgRg no RHC 173.897/BA; EDcl no HC 751.088/SP; AgRg no HC 624.470/SP).

Todavia, a vítima [Leticia Gomes da Silva Regis] não requereu medidas protetivas em desfavor do paciente e renunciou ao direito de representá-lo pela ameaça no ambiente doméstico (Termo de Renúncia - fls. 36 - ID 272306893).

Ademais, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que o suposto delito é apenado com detenção [1 (um) a 6 (seis) meses - ameaça], a atrair o princípio da homogeneidade e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, HC 1000118-73.2023.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 21.2.2023).

Noutro giro, o paciente é jovem de 22 (vinte e dois) anos de idade, possui endereço certo no distrito da culpa [“rua Três, nº 382 W, bairro Jardim Atlântico, Tangará da Serra/MT”] e exerce ocupação lícita de “porteiro” no Hospital Regional [UPA], sendo que não há registro de descumprimento de medidas protetivas anteriores em face da vítima.

Atente-se que as condições pessoais mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas (STJ, RHC nº 439737/TO -Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A aplicação de medidas cautelares de natureza pessoal demanda a análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do disposto no art. 282 do CPP. A segregação antecipada afigura-se desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto, sobretudo porque o delito não foi supostamente praticado mediante violência e os tipos penais imputados cominam pena privativa de liberdade de detenção, o que, em eventual condenação, e seguindo as diretrizes do art. 33 do CP, não ensejará a adoção de regime prisional mais rigoroso.” (HC nº 0047073-29.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.5.2016, p. 25.5.62016)

Logo, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), sem imposição de fiança por se tratar de paciente representado pela Defensoria Pública.

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividade; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Leticia Gomes da Silva Regis –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade policial eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação. [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividade; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima - Leticia Gomes da Silva Regis –; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade policial eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025